Tribunal: TJSP
Processo: 0001051-32.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Apelação – Calúnia e Difamação – Preliminares de prescrição da pretensão punitiva retroativa e de nulidade da sentença condenatória por violação ao art. 202, CPP, eis que não considerados válidos o teor dos depoimentos testemunhais – Extinção da punibilidade não caracterizada – Lapso prescricional que não se consumou entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória –

Ementa:
Apelação – Calúnia e Difamação – Preliminares de prescrição da pretensão punitiva retroativa e de nulidade da sentença condenatória por violação ao art. 202, CPP, eis que não considerados válidos o teor dos depoimentos testemunhais – Extinção da punibilidade não caracterizada – Lapso prescricional que não se consumou entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Decisão monocrática que não se ressente de qualquer vício – Testemunhas que prestaram compromisso durante a audiência de instrução, de modo que o teor de seus relatos foram considerados pelo Juízo no âmbito do conjunto probatório – Vício afastado – Acusada que, ao dar entrevista a canal jornalístico conhecido no município, atribuiu fatos determinados e qualificados como crime aos querelantes, ciente da falsidade, o que também ofendeu a reputação social e profissional de cada um deles – Condenação que deve ser mantida – Penas que comportam pequena redução, ante a figura do concurso formal de crimes, reajustando a substituição da carcerária por apenas pena de multa – Apelação parcialmente provida.